Tribunal: TJES
Processo: 5006303-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006303-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WESLEY PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). POSSIBILIDADE. REEDUCANDO JÁ DIPLOMADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de remição de pena com fundamento em aprovação parcial no ENEM 2023. O juízo de origem entendeu não ser aplicável o benefício diante do fato de o apenado já ter concluído o ensino médio antes do ingresso no sistema prisional. A defesa sustentou que o reeducando realizou estudos de forma autônoma e obteve êxito em três áreas do conhecimento, conforme comprovado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder remição de pena por aprovação parcial no ENEM a reeducando que já possuía diploma de ensino médio antes do início do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CNJ n.º 391/2021, em seu art. 3º, parágrafo único, admite a remição pela aprovação no ENEM quando o apenado realiza estudos por conta própria, sem vínculo com atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

4. No caso, restou comprovado que o reeducando, embora já diplomado no ensino médio, obteve aprovação em três áreas do conhecimento do ENEM 2023 mediante esforço próprio, sem participação em atividades escolares formais no cárcere.

5. O STJ, ao julgar o EREsp 1.979.591/SP (Terceira Seção, DJe 13.11.2023), consolidou a orientação de que a remição pode ser concedida com base na aprovação no ENEM mesmo para apenados que já concluíram o ensino médio, desde que haja comprovação de estudo autônomo.

6. A jurisprudência recente do STJ (AgRg no REsp n. 2.107.364/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12.04.2024) reafirma essa interpretação, reconhecendo o direito à remição pela aprovação parcial no ENEM independentemente da existência de diploma anterior, desde que cumpridos os requisitos normativos, como na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5006303-72.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WESLEY PEREIRA DOS SANTOS
(AC)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) AGRAVANTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
WESLEY PEREIRA DOS SANTOS
, em razão da decisão de seq. 67.1, proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de remição, pela aprovação parcial no ENEM 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio), formulado pelo recorrente.

Passo à análise da tese defensiva.

E
m relação à remição por aprovação no Exame Nacional do Ens
ino Médio (ENEM)
, o art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ,
indica a possibilidade da concessão do benefício, do tempo dedicado aos estudos, nos casos de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde que o apenado não esteja
vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade, e realizar estudos por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.

Na hipótese, o apenado, ao ingressar no sistema prisional já havia concluído o ensino médio (seq. 49.1), de modo que ao ser aprovado parcialmente no ENEM não estava vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade, tendo conseguido obter êxito em 03 (três) áreas do conhecimento (seq. 27.1), por esforço próprio
, em razão de estudos autônomos realizados no interior do estabelecimento prisional.

Ao julgar o EREsp 1.979.591/SP, cujo v. Acórdão foi publicado em 13 de novembro de 2023, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, unificou o entendimento no sentido de que “
a remição de pena pode ser concedida pela aprovação no ENEM, mesmo se o reeducando já possuía o diploma de ensino médio antes de iniciar o cumprimento da pena
”.

Nesse sentido, cito também o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.107.364/MG, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de
12/4/2024
).

No caso dos autos, portanto, o reeducando faz jus à concessão da remição pela aprovação parcial no ENEM
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para que seja realizada a remição da pena pela aprovação parcial no ENEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.